Tribunal: TJDFT
Processo: 0729916-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ART. 95 CÓDIGO FUX. TEMA 1.061 STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou que os honorários periciais relativos à produção de perícia grafotécnica fosse adiantada pelo agravante.
2. O feito de origem se refere à ação de anulação contratual cumulada com reparação por danos materiais e morais, em que narra o agravante, consumidor, que foi ludibriado pela primeira requerida, empresa utilizada para aplicação de golpes em servidores públicos, pensionistas e aposentados, com tolerância da instituição bancária – e teria sido levado a contrair novos empréstimos bancários, acreditando que estava aderindo à proposta de redução/portabilidade de um empréstimo anterior.
3. Em se tratando de relação consumerista, tem-se, com base no art. 6o, VIII, do CDC, que quando for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, pode o juiz inverter o ônus da prova, a fim de facilitar a defesa do direito do consumidor litigante. 3.1. Todavia, a inversão do ônus probatório não afasta as regras de custeio da prova pericial previstas no CPC, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ e, também, por esta Corte de Justiça. 3.2. Em relação ao custeio da prova, o art. 95 do CPC dispõe de forma expressa que os honorários periciais deverão ser inicialmente custeados pela parte que houver postulado a produção da prova pericial ou, no caso em que tal pedido for requerido por ambas as partes ou quando for determinada de ofício pelo juiz, deverão ser rateados entre as partes. 3.3. Ocorre que especificamente em relação à autenticidade da assinatura aposta ao contrato bancário há entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.846.649, submetido ao rito do julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.061). 3.4. Desse modo, com base, também, nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Considerando que o banco agravado foi quem produziu o documento, deve arcar com o ônus do pagamento dos honorários da perícia grafotécnica, pois impossível impor tal ônus ao consumidor, a despeito de ter requerido a produção da prova, pois tal situação resultaria em aplicação inversa do art. 429, II, do CPC. 3.4.1 Até porque, é bom registrar, a inversão do ônus probatório não se confunde com a inversão do ônus financeiro. 3.5. Nesse sentido, precedente desta Corte: “(...) 2. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, consistindo a controvérsia em aferir a autenticidade de assinatura em nome do consumidor aposta em contrato, cumprirá à fornecedora o ônus de provar a regularidade da contratação. Tema 1.061, STJ. 3. Em consequência, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, o custeio da prova pericial grafotécnica deverá ser atribuído à parte responsável pela produção da prova documental, no caso, a fornecedora. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (0721477-03.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 24/01/2023). 3.6 Noutras palavras: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." [...]. (REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min, Marco Aurélio Bellizze, DJe de 9/12/2021).
4. Litigância de má-fé. Validamente, na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta do agravante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV). 4.1. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "(...) a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE 09/12/2015).
5. Recurso provido.